Tribunal: STF
Processo: RE 1560677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.314. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC. 1. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais. 2. Tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais, bem como no levantamento de depósitos judiciais, conforme orientação firmada pela Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000” (fl. 1, e-doc. 63).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 67).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 e o art. 239 da Constituição da República (e-doc. 69).



    Sustenta que deve ser reconhecida “a impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC aplicados na repetição do indébito, ou levantamento de depósitos, uma vez que possuem caráter indenizatório e, portanto, não configuram hipótese de incidência tributária, consistente na receita ou faturamento” (fl. 11, e-doc. 69).



    Assinala que, “de acordo com a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária não é passível de inclusão nas bases de cálculo dos tributos federais, em especial na incidência do PIS e da COFINS, haja vista a sua natureza estar restrita a atualização da moeda, não se adequando ao conceito de rendimento ou faturamento” (fl. 12, e-doc. 69).



    Ressalta que “se mostra plenamente possível a reforma do acórdão proferido na origem, para o fim de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores correspondentes à aplicação da Taxa SELIC, ou outra taxa de igual natureza que a substitua, incidente sobre a repetição de indébitos tributários, independentemente da sua forma de apuração, reconhecimento ou fruição, bem como sobre os valores de depósitos judiciais levantados pela empresa” (fl. 15, e-doc. 69).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos artigos 195, I, ‘b’ e 239, da Constituição Federal de 1988, para: a) Assegurar o direito da Recorrente de excluir o valor correspondente ao acréscimo da Taxa SELIC - ou outra taxa de igual natureza que a substitua - incidente sobre a repetição de indébitos tributários, independentemente da sua forma de apuração, reconhecimento ou fruição (escrituração contábil, restituição / ressarcimento administrativo, precatório ou compensação), bem como sobre os valores de depósitos judiciais levantados pela empresa, da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja qual for o regime de apuração dos tributos (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado); b) Diante da patente inconstitucionalidade de referida tributação, por consequência, que seja reconhecido o pleito no que se refere ao pedido de ressarcimento em pecúnia, e declarado o direito da recorrente de restituir ou compensar, a sua escolha, os valores reconhecidos como indevidos por esta ação desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da inicial, os quais deverão ser atualizados pela SELIC da data de cada pagamento até a sua efetiva restituição ou compensação, com acréscimo de juros de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada a respectiva operação” (fl. 16, e-doc. 69).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No acórdão recorrido, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a incidência de tributos federais nos juros e na correção monetária decorrentes de repetição de indébito e devolução de depósito judicial, com base na interpretação da legislação tributária aplicável à espécie, nestes termos:



    “Pelo que se extrai dos autos, a impetrante está sujeita ao regime não-cumulativo das contribuições PIS e COFINS. Ora, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, é ‘o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’ (art. 1º, caput, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), o que está conforme o art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 



    Os valores atinentes aos juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC constituem receita (financeira) nova, que não se vinculam à natureza do crédito principal, para fins de tributação de PIS e COFINS. Acresce que a legislação de regência não permite a exclusão, da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, dos valores atinentes aos juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC. 



    Dessarte, não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC), conforme, de resto, a jurisprudência dominante deste Tribunal (v.g. E.D. em Apel/Reex nº 5027838-50.2016.4.04.7200/SC, Rel. Andrei Pitten Velloso, Segunda Turma, Data da Decisão: 09-04- 2019; A.C. nº 5005557-17.2018.4.04.7205/SC, Rel. Sebastião Ogê Muniz, Segunda Turma, Data da Decisão: 12-02-2019)” (fl. 3, e-doc. 63).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias em relação à incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS sobre juros de mora e correção monetária relativos às restituições tributárias e aos depósitos judiciais, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.513.954-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.361-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. Verifica-se que o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está disposta no sentido de que a questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sem atingir a Constituição da República, senão, apenas de forma reflexa. 2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes da decisão agravada, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.445.343-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    Por se tratar de controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional e não ser juridicamente possível o reexame da situação fático-jurídica em recurso extraordinário, não há fundamento para se acolher a postulação recursal da empresa recorrente, para afastar “a exigência do PIS e da COFINS sobre a SELIC na recuperação de tributos” (fl. 4, e-doc. 69).



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.547.435/SP, de minha relatoria, DJe 5.5.2025; RE n. 1.559.099/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 31.7.2025; RE n. 1.544.927/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2025; RE n. 1.541.247/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.6.2025; RE n. 1.541.677/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2025; e RE n. 1.548.599/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.5.2025.



    5. Ademais, a reapreciação da matéria decidida pelo Tribunal de origem mostra-se inviável, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.438.704-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia em exame e fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário” (Tema 1.314). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido” (Plenário, DJe 22.8.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora